Tribunal: TJMT
Processo: 1012901-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012901-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Honorários Advocatícios, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), RIMAZE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 37.506.813/0001-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva fundada na Certidão de Dívida Ativa no 201413156, e extinguindo a execução fiscal, com fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva fiscal estava ou não prescrita à luz do art. 174 do CTN, considerando-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional à data de constituição definitiva do crédito tributário, conforme documentos aportados pela própria Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN tem início na data da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante posterior inscrição em dívida ativa.

4. Os documentos dos autos demonstram que os lançamentos ocorreram entre abril de 2010 e janeiro de 2011, consolidando-se a constituição definitiva na ausência de impugnação administrativa.

5. Ausente comprovação de causa interruptiva ou suspensiva, e tendo a execução sido ajuizada apenas em fevereiro de 2016, resta configurada a prescrição.

6. A invocação da data de 06/03/2014 como termo inicial não encontra respaldo nos documentos que instruem as CDAs.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da pretensão executiva fiscal tem início na data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. É inválido considerar, como termo inicial, data posterior de exigibilidade não refletida nos documentos que instruem a execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289875374), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Rimaze Refrigeração Ltda., acolhendo exceção de pré-executividade apresentada na origem, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 201413156, e, por conseguinte, determinando a extinção da execução fiscal, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, porquanto o marco inicial para a contagem da prescrição seria 06/03/2014, data em que o crédito teria sido constituído definitivamente, conforme registrado na própria CDA. Alega, ainda, que a execução foi ajuizada em 19/02/2016, portanto dentro do prazo legal.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 299715380), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a data de 06/03/2014 refere-se, na verdade, a mero aviso de cobrança, sendo o crédito tributário lançado e definitivamente constituído entre 2010 e 2011, o que, à luz do art. 174 do CTN, implicaria na prescrição da pretensão executiva.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 288193381), declinando de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289875374), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Rimaze Refrigeração Ltda., acolhendo exceção de pré-executividade apresentada na origem, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 201413156, e, por conseguinte, determinando a extinção da execução fiscal, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa.

A questão posta à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a correção da decisão monocrática que, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva fiscal, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa executada, reformando a decisão de primeiro grau.

A controvérsia, por seu turno, diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional.

O artigo 174 do CTN dispõe que:

"A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

No caso concreto, a CDA que embasa a execução fiscal traz créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2010 e 2011. O Estado sustenta que a constituição definitiva teria ocorrido somente em 06/03/2014, data que constaria da CDA como marco de exigibilidade, o que afastaria a prescrição.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Conforme bem assentado na decisão ora impugnada, os próprios documentos carreados pela Fazenda Pública demonstram que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreram entre 01/04/2010 e 05/01/2011 (id. 282182879 – fls. 05 e 06, e id. 282182880, fl. 04), datas nas quais os lançamentos foram realizados pelo Fisco, nos moldes do regime de estimativa previsto no art. 80 do RICMS/MT.

Portanto, trata-se de lançamento de ofício, realizado pela Administração Fazendária sem a necessidade de participação do contribuinte. Sendo assim, na ausência de impugnação ou pagamento no prazo legal, o crédito se torna automaticamente constituído e exigível, iniciando-se o prazo prescricional após o vencimento do tributo e o escoamento do prazo de impugnação.

No presente caso, não há notícia de que tenha havido impugnação administrativa por parte da empresa executada. Logo, escoado o prazo legal para pagamento voluntário, o crédito se tornou exigível, sendo inequívoco que a prescrição teve início, no mais tardar, em fevereiro de 2011.

Por sua vez, a execução fiscal somente foi ajuizada em 19/02/2016, ou seja, mais de cinco anos após o termo inicial da prescrição, não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva regularmente demonstrada.

Neste sentido, colham-se precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal referente a débitos de ICMS declarados e não recolhidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executiva foi corretamente computado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da jurisprudência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do ICMS, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, implica que o crédito tributário se constitui no momento da declaração pelo contribuinte, conforme estabelecido pela Súmula n.o 436 do STJ.

4. Constatado que a execução foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos contado da data de constituição definitiva dos créditos apontada na CDA, restou caracterizada a prescrição da pretensão executiva.

5. A alegação da Fazenda Pública de que a constituição definitiva teria ocorrido apenas em 2013, por meio de publicação no DOE, não prevalece sobre os dados do título executivo, que vinculam a administração e servem de marco temporal para fins de prescrição.

6. Na presente hipótese, o crédito tributário referente ao ICMS foi constituído em 2009 e 2011, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2016, configurando-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de ICMS declarado e não recolhido, o prazo prescricional tem início na data da constituição definitiva do crédito indicada no título executivo. 2. É inválida a alegação de constituição posterior não refletida nos documentos que lastreiam a CDA."

(N.U 0003316-02.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSIDERAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE.

1. Consoante jurisprudência do STJ, a constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente
. Precedentes.

2. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da remessa necessária. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1426354 GO 2013/0414459-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso na decisão agravada que justifique sua reforma, por estar em plena consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025